Tribunal: TJES
Processo: 5000831-85.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-85.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE JULIO BERI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OPERAÇÃO. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por José Júlio Beri, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 121033041, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento consignado nº 121033041 foi regularmente celebrado pelo autor; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a regularidade da contratação do refinanciamento consignado.

Os relatórios e logs de segurança evidenciam que a operação foi realizada presencialmente em terminal de autoatendimento da agência bancária, mediante utilização do cartão com chip emitido em nome do autor e digitação de senha pessoal.

O registro fotográfico capturado pelo circuito interno do terminal eletrônico demonstra que o próprio autor realizou a operação financeira, circunstância não impugnada especificamente pela parte autora.

O extrato bancário comprova o crédito do valor de R$ 8.000,00 referente ao “troco” da renegociação, bem como a posterior utilização da quantia pelo correntista mediante saques sucessivos.

O ajuizamento da demanda mais de um ano após o início dos descontos mensais de elevado valor compromete a verossimilhança da alegação de desconhecimento absoluto da contratação.

A alteração substancial da narrativa apresentada em réplica evidencia comportamento contraditório da parte autora, que abandonou a tese inicial de fraude após a apresentação das provas da contratação.

Demonstradas a higidez do consentimento e a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor, afasta-se a configuração de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à instituição financeira.

Os descontos efetuados decorrem do exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inviabilizando a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal, corroborada por registros sistêmicos e imagem do contratante, comprova a regularidade do negócio jurídico.

O recebimento e utilização do valor disponibilizado em refinanciamento consignado afastam a alegação de desconhecimento da contratação.

Incabíveis repetição de indébito e indenização por danos morais quando os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado e de exercício regular de direito da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000831-85.2024.8.08.0013

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
JOSÉ JÚLIO BERI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JOSÉ JÚLIO BERI
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato nº 121033041.

Por consequência, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor (R$ 37.161,72) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o Banco do Brasil pugna pela reforma integral da decisão, sustentando a ausência de irregularidade na contratação e a inexistência de falha na prestação de serviço.

Alega que o autor possui uma operação de empréstimo (refinanciamento) contratada via Terminal de Autoatendimento (TAA), com uso de cartão e senha pessoal, sendo creditado, inclusive, o valor de "troco" em sua conta. Ressalta que a operação foi comprovada por
logs
sistêmicos e pelo registro fotográfico do contratante no caixa eletrônico.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade do contrato de empréstimo consignado (refinanciamento) nº 121033041, que gerou descontos mensais de R$ 977,94 no benefício previdenciário do autor, bem como a configuração de responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos exordiais, por entender que a instituição bancária falhou no dever de demonstrar a higidez do vínculo contratual.

Todavia, entendo que a deliberação merece integral reforma.

Compulsando os autos, constato que a instituição financeira logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito autoral (CPC, art. 373, II), demonstrando de forma irrefutável a legitimidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Diferentemente do que sustentou o autor na peça vestibular, a operação nº 121033041 não decorre de fraude ou uso indevido de seus dados cadastrais por terceiros. Trata-se de contrato na modalidade "BB Renov Consignação" pactuado em 02/12/2022, de forma presencial, em terminal de autoatendimento (TAA) da agência de Castelo/ES.

A regularidade e a autoria da transação restaram demonstradas pelos relatórios e
logs
de segurança trazidos pelo banco, os quais discriminam o uso físico do cartão com chip nº 4854.6460.6997.6859 emitido em favor do titular, bem como a digitação de sua respectiva senha eletrônica pessoal.

Mais do que isso, a instituição financeira colacionou o registro fotográfico capturado pelo circuito interno do terminal eletrônico no exato momento da operação (id. 19813119).

Como consignado no apelo, confrontando a imagem do caixa eletrônico com o documento de identidade anexado na exordial, evidencia-se tratar-se do próprio autor realizando a transação pessoalmente, circunstância fática que sequer foi objeto de impugnação específica pelo polo ativo.

Ficou demonstrado, outrossim, o efetivo proveito econômico auferido pelo consumidor. Conforme o extrato de movimentação financeira da conta corrente onde ele percebe seus proventos previdenciários, houve o crédito imediato do "troco" decorrente da renegociação, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que foi objeto de saques sucessivos efetuados pelo correntista ao longo do mês de dezembro de 2022.

Nessa esteira, embora busque amparar sua pretensão na condição de hipervulnerabilidade por ser pessoa idosa, não se mostra minimamente crível a alegação de desconhecimento da referida operação financeira.

Isso porque o desconto mensal atingia o expressivo valor de R$ 977,94, quantia de forte impacto em seus proventos, de modo que o ajuizamento da presente demanda mais de um ano após o início das amortizações — iniciadas em dezembro de 2022 e questionadas judicialmente apenas em abril de 2024 — retira toda a verossimilhança de suas assertivas.

Nesse cenário, destaco o comportamento contraditório adotado em sede de réplica, inovando a parte substancialmente na lide ao trazer argumentos novos e completamente dissociados do panorama fático traçado na petição inicial.

Confrontado com as evidências de sua presença física no banco e do recebimento do numerário, passou a sustentar o desconhecimento da modalidade contratual e a impossibilidade de quitação da dívida, abandonando a tese de desconhecimento absoluto do contrato.

Dessa forma, constatada a higidez do consentimento e a efetiva transferência do crédito em benefício do consumidor, afasta-se qualquer indício de defeito na prestação do serviço ou ato ilícito imputável ao banco apelante.

Os descontos efetuados configuram legítimo exercício regular de direito do credor (Código Civil, art. 188, I), o que obsta a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito (seja simples ou dobrada) e o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando suspensa a sua exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)